Tribunal: TJSP
Processo: 1500451-92.2022.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. Alegação de nulidade. Inocorrência. Materialidade e autoria demonstradas. Réu confesso. Palavra firme dos policiais. Condenação mantida. Reconhecimento da atenuante da confissão e afastamento da agravante de calamidade pública, sem repercussão na pena final. Apelo parcialmente provido.